Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714987-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A Apelado: José Argemiro da Fonseca Pinto D e s p a c h o A sociedade anônima Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A protocolou petição nos presentes autos e a denominou de “recurso de apelação”, mas lançou ela própria o andamento processual no sistema do PJe referente à interposição de “recurso especial”. Verifica-se que a Egrégia Terceira Turma Cível já julgou apelação interposta pela sociedade anônima Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A, ocasião em que negou provimento ao referido recurso (Id. 20715140). Por essa razão, não existe, obviamente, a possibilidade de interposição de novo recurso de apelação, por força da preclusão. Diante desse contexto, é possível, ao menos em tese, vislumbrar que a recorrente pode ter tido a intenção de interpor recurso especial contra o acórdão que negou provimento à apelação. A competência para o juízo de admissibilidade do recurso especial, no entanto, é atribuída ao Eminente Desembargador Presidente, na forma dos artigos 43, inc. XI, alínea “c)”, e 279, todos do Regimento deste Egrégio Sodalício. Por essa razão, a possibilidade de regularização de eventual defeito formal, no presente momento, consistiria em antecipação indevida de juízo de admissibilidade recursal que não pode ser exercido por este Relator. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que promova a remessa dos autos ao Eminente Desembargador Presidente. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator